Tribunal: STF
Processo: AI 793282
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. 1. Discussão quanto ao desvio de finalidade e à conduta da parte: reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 2. Razões do recurso extraordinário dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. Alegada contrariedade ao princípio constitucional do devido processo legal. Necessidade de análise de norma infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.